Tribunal: TCU
Processo: 021.364/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Walber Pereira Furtado e de Henrique Caldeira Salgado, prefeitos de Pindaré-Mirim/MA nas gestões 2013-2016 e 2017-2020, respectivamente, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, no exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas por Henrique Caldeira Salgado; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Henrique Caldeira Salgado, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput , e 214, inciso II, do RI/TCU, dando-lhe quitação; 9.3. arquivar o presente processo em relação a Walber Pereira Furtado e à Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim/MA, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/92, c/c o art. 213 do Regimento Interno do TCU, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada quitação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.